Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012291-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO AGOSTINHO DE BARROS registrado(a) civilmente como MARCOS EUGENIO AGOSTINHO DE BARROS - CPF: 796.890.431-53 (AGRAVANTE), GIANCARLO BASSANEZI - CPF: 783.182.540-15 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (PROCURADOR), J R ALVES DE MOURA - CNPJ: 01.972.570/0001-06 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – NEGÓCIO POSTERIOR – TRADIÇÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, de maneira que a ausência de transferência no órgão de trânsito não a desconstitui, pois trata-se de medida administrativa

A aquisição de um bem por terceiro de boa-fé, através de um novo negócio, torna a posse deste justa, descabendo a concessão de medidas constritivas.

Estando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e, ainda, quando inexistentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é caso de revogação da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Marcos Eugênio Agostinho de Barros
, objetivando a reforma da decisão que
deferiu a liminar,
nos autos da Ação de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente, promovida por
Giancarlo Bassanezi
.

Nas razões recursais, agravante sustenta que, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos, adquiriu da revenda de veículos J. R. Alves de Moura (2° requerido na ação principal), em 09.07.2019, o veículo objeto da lide, de modo que, em razão da tradição e da boa-fé, o veículo não mais pertence ao agravado Giancarlo Bassanezi.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja suspensa a decisão agravada
. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 46456956).

Foram apresentadas contrarrazões por
Giancarlo Bassanezi
no Id
48755974
, sustentando o acerto da decisão.

Ausente contrarrazões de
J. R. Alves de Mora
, diante da não angularização do feito (Id 60027019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Giancarlo Bassanezi propôs Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em desfavor de J. R. Alves de Moura e Marcos Barros, arguindo, em síntese, que em 25.06.2019 vendeu à agravada J. R. o veículo Dodge RAM 2500 Laramie, placa PPL-8303, diesel, cor branca, 2015/2016, de sua propriedade, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cujo pagamento se daria através de três cártulas de cheque no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), com vencimento para 05 de novembro de 2019; R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento para 15 de fevereiro de 2020 e, ainda, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento para 15 de março de 2020.

Sustentou em sua inicial, ainda, que ao providenciar a compensação dos cheques nas datas previstas, estes foram devolvidos pela instituição bancária, sendo o primeiro e segundo cheques devolvidos pelo motivo 28, que indica cheque sustado ou cancelado, e o último cheque devolvido pelo motivo 11, ou seja, cheque sem fundos.

Igualmente, tomou conhecimento de que a agravada, além de inadimplente, realizou a revenda do automóvel ao agravante Marcos Barros, pugnando, assim, pela busca e apreensão do veículo alhures mencionado.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar pleiteada.

Vejamos.

É cediço que para a concessão da tutela de urgência formulada pelo agravado (Giancarlo Basanezi), há a necessidade de que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300,
caput
, e seu § 3º, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Assim, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, tais requisitos não restaram demonstrados no feito principal.

Na hipótese, analisando o contrato de compra e venda Id 45926993, verifica-se que o agravante adquiriu da revenda de veículos J. R. Alves de Moura (2° requerido na ação principal), em 09.07.2019, o veículo objeto da lide, pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo pago o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante dação de pagamento de outro veículo (Ford/F250, placas PPL-8303); R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 17.07.2019; R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em 17.07.2019; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 19.07.2019; R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em 19.07.2019; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 05.11.2019.

Ocorre, todavia, que o veículo vendido ao agravante foi adquirido pela revenda de veículos J. R. Alves de Moura (2° requerido na ação principal) em 25.06.2019, do agravado Giancarlo Bassanezi, havendo no contrato Id 45926988 cláusula resolutiva e, ainda, a informação de que a transferência do veículo só iria ocorrer com a quitação integral do pagamento (cláusula oitava).

Desse modo, ao contrário do que aduz o agravado, a compra e venda se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, de maneira que a ausência de transferência no órgão de trânsito não a desconstitui, pois trata-se de medida administrativa.

Assim sendo, a aquisição de um bem por terceiro de boa-fé, no caso o agravante, através de um novo negócio, torna a posse deste justa, descabendo a concessão de medidas constritivas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - SÚMULA 92 DO STJ – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – APERFEIÇOAMENTO COM A TRADIÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO.

A alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo não é oponível a terceiro de boa-fé (Súmula 92 do STJ).

O contrato de compra e venda de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição (art. 1.226 do CC), e a ausência de transferência do registro no órgão de trânsito não desconstitui o contrato
.

Se demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC a tutela de urgência deve ser deferida.”
(N.U 1017643-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO –
AQUISIÇÃO ANTERIOR À DATA DO BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em que a compra e venda celebrada entre as partes se aperfeiçoa com a tradição, a venda se deu em 24.02.2019, ou seja, em data anterior a constrição judicial, ocorrida em abril de 2019, e, ainda, que a parte embargada se manifestou a favor do levantamento da constrição, é de ser reconhecido o direito do embargante de terceiro à manutenção provisória da posse do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.”
(N.U 1001102-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Assim sendo, resta incontroversa a ocorrência da tradição com a venda do veículo
Dodge RAM 2500 Laramie,
objeto da lide, ao agravante, estando, pois, demonstrada a probabilidade do seu direito (Id 45926993 - Pág. 1 – contrato de compra e venda).

Quanto ao perigo de dano, resta, pois, evidente, uma vez que já foi determinada a busca e apreensão do veículo alhures mencionado.

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão agravada e determinar a entrega do veículo apreendido ao agravante (Id 45926980 - Pág. 1 – auto de busca, apreensão e depósito).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020